Tribunal: TJBA
Processo: 8061606-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061606-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: HELAINE MERCES MACHADO PEREIRA Advogado(s):RAFAELA MACHADO BAZAN ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, prorrogou o prazo para cumprimento de tutela de urgência que determinou às operadoras de plano de saúde o custeio de procedimento cirúrgico de urgência, sob pena de multa e bloqueio de valores via SISBAJUD. A agravante sustenta ilegitimidade passiva, ao argumento de que o contrato foi firmado com cooperativa diversa do sistema Unimed. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Central Nacional Unimed possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, apesar de o contrato de assistência médica ter sido firmado com outra cooperativa integrante do sistema Unimed. III. Razões de decidir 3. As cooperativas que integram o sistema Unimed, embora possuam personalidade jurídica própria, apresentam-se ao consumidor como rede nacional integrada de prestação de serviços médicos. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes da rede de intercâmbio do sistema Unimed, diante da aparência de unidade e da possibilidade de atendimento em diversas localidades. 5. No caso concreto, a indicação de cooperativa diversa na carteira do plano não afasta, em análise preliminar, a legitimidade passiva da agravante, diante da estrutura integrada de funcionamento do sistema. 6. Mantém-se, assim, a decisão que determinou o cumprimento da tutela de urgência, diante da plausibilidade do direito alegado e do risco à saúde da paciente. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: “1. As cooperativas integrantes do sistema Unimed podem responder solidariamente perante o consumidor pelos serviços médico-hospitalares, diante da rede de intercâmbio e da aparência de atuação integrada. 2. A indicação de cooperativa diversa na carteira do plano não afasta, em análise inicial, a legitimidade passiva de outra entidade do sistema.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.019, I, e 1.021; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.865.748/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.542.653/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8061606-04.2025.8.05.0000, figurando como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED e como agravada HELAINE MERCES MACHADO PEREIRA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.